Tribunal: TJDFT
Processo: 0748985-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM POR SENTENCIADO COM ENSINO MÉDIO COMPLETO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que deferiu a homologação no ENEM, mesmo considerando que o agravante já possui o ensino médio completo. O agravante afirma que em tal circunstância não há nenhum tipo de proveito para o apenado, além de contrariar o escopo da norma que regulamenta matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a aprovação no ENEM permite a remição de pena para apenados que já possuem ensino médio completo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a conclusão anterior do ensino fundamental ou médio não impede a homologação da remição pela aprovação no ENEM, visando o incentivo à educação e à ressocialização do apenado.
4. A aprovação no ENEM exige esforço intelectual e demonstra comprometimento com a reeducação e a readaptação social do apenado, cumprindo a finalidade da remição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 5o; Resolução CNJ no 391/2021.
Jurisprudência relevante citada*: STJ, EREsp no 1.979.591/SP; AgRg no AREsp no 1.741.138/DF.